Tribunal: TJDFT
Processo: 0739042-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL RECEBIDA POR TERCEIRO. VALOR VENAL DO VEÍCULO SUPERIOR AO VALOR DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
2. Não havendo vedação contratual à cessão de crédito, a cessionária ostenta legitimidade para promover a busca e apreensão.
3. O fato de o valor venal do veículo ser superior ao valor devido, por si só, não invalida a busca e apreensão do veículo gravado com alienação fiduciária.
4. Na hipótese de haver saldo positivo entre o valor venal do bem e o crédito devido, o montante deverá ser restituído ao devedor, ante a vedação ao enriquecimento sem causa.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.